Tribunal: TJES
Processo: 0000060-04.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000060-04.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS VAILANT PECANHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NÃO ACOLHIDA - DOSIMETRIA - ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, eis que restou inequívoco nos autos o comércio de drogas por parte do apelante, bem como, o porte de arma de fogo e a resistência. 2. Não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, eis que o acusado negou veementemente o comércio de entorpecentes, o disparo de arma de fogo e a resistência. 3. Honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONAS VAILANT PECANHA,
contra r. sentença que condenou o apelante, pela prática do crime previsto no art. 33, c.c. art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, art. 15 da Lei nº 10.826/03 e 329, do CP, na forma do art. 69 do CP, à pena de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção e 248 (duzentos e quarenta e oito) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa pugna pela absolvição do crime de tráfico e disparo de arma de fogo.

Alternativamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quanto ao crime de resistência.

E ainda, pela fixação da pena no mínimo legal.

Por fim, arbitramento de honorários advocatícios, pela atuação como advogado dativo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000060-04.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS VAILANT PECANHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

Noticiam os autos do inquérito policial anexo que no dia 02 de fevereiro de 2024, por volta das 04h14, na rua Nicomedes de Souza, no bairro Nossa Senhora de Fátima, local popularmente conhecido como “Corte Grande”, o denunciado Jonas Vailant Peçanha, agindo com evidente animus necandi, tentou matar as vítimas SD/PMES Bruno de Brito de Vargas Moreira e SD/PMES Rafael Vargas de Oliveira, com emprego de arma de fogo, crime cometido contra policiais militares no exercício de suas funções, somente não se consumando os homicídios por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias, o denunciado foi flagrado portando arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de acordo com o Auto de Apreensão de fls. 33/35 do id nº 37809521 e Auto de Constatação de Arma de Fogo de fls. 42 do id nº 37809521.

Para além disso, no contexto fático acima descrito, o denunciado foi flagrado tendo em depósito substâncias entorpecentes, com o fim de comercializá-la, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 33/35 do id nº 37809521 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 36/37 do id nº 37809521. E, ainda, se opôs a execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, conforme Auto de Resistência à Prisão de fls. 26 do id nº 37809521.

Segundo consta dos autos, na ocasião dos fatos, policiais militares, após receberem denúncias anônimas dando conta da presença de indivíduos realizando o tráfico de entorpecentes no bairro Nossa Senhora de Fátima, também conhecido como “Corte Grande”, se dirigiram até o local, momento em que avistaram o denunciado acompanhado de outros dois indivíduos não qualificados, comercializado entorpecentes, sendo que, dois deles, incluído Jonas, portavam arma de fogo.

Ato contínuo, os militares SD/PMES Bruno de Brito de Vargas Moreira e SD/PMES Rafael Vargas de Oliveira se dirigiram até os três indivíduos a fim de realizar abordagem, contudo, ao avistarem os policiais, os suspeitos empreenderam fuga, ocasião em que Jonas e o outro indivíduo não qualificado passaram a efetuar cerca de quatro disparos de arma de fogo contra os policiais, razão pela qual os militares passaram a revidar com disparos de arma de fogo, visando repelir a injusta agressão.

Salienta-se que, após os disparos, no local foram recolhidas duas cápsulas calibre .380 deflagradas, sendo este o mesmo calibre da arma apreendida posteriormente com o denunciado.

Em seguida, os militares continuaram no encalço do denunciado Jonas visando capturá-lo, quando então viram que ele, ao pular o muro da residência de nº 34, deixou cair no chão a pistola Taurus, calibre .380 carregada com 07 (sete) munições, a qual restou recolhida pelo SD PMES Vargas, conforme Auto de Apreensão de id nº 37809521.

Na sequência, o denunciado adentrou na residência de nº 16 que se encontrava em obras, ocasião em que foi realizado um cerco no imóvel visando a captura de Jonas. A seguir, o SD PMES Brito também adentrou na residência e após realizar buscas, localizou Jonas no interior da casa e lhe deu ordem de prisão. Consta que o denunciado, ao avistar o policial, passou a resistir a ordem por ele emanada e entrou em luta corporal com o soldado, desferindo um soco em seu peito, recusando-se a ser algemado.

Ressalta-se que, somente após o uso progressivo de força e com a chegada do CB PMES Pinapho, foi possível algemar o denunciado. Consta que, com o denunciado Jonas foi encontrada uma bolsa de cor cinza, contendo: 01 (um) carregador com 12 (doze) munições intactas de calibre 380 CBC treina, 22 (vinte e dois) pinos de material similar à cocaína, 11 (onze) unidade de materiais semelhantes à substância haxixe, 01 (uma) porção de material similar a crack, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais).

Para além disso, após ser realizadas buscas no local, também foi encontrado pela guarnição um celular modelo Iphone 11 e 01 (uma) bolsa de cor preta contendo: 10 (dez) munições CBC de calibre 9mm, 02 (dois) rádios comunicadores, 09 (nove) buchas de material similar à maconha, 14 (catorze) pedras de material similar a crack, 45 (quarenta e cinco) pinos de material similar à cocaína, e a quantia de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais).

Destarte, em relação ao crime de homicídio tentado resta evidenciada a qualificadora do art. 121, §2º, VII, CP, tendo em vista que o crime foi cometido contra policiais militares no exercício de suas funções.

Ademais, registra-se que os homicídios somente não se consumaram uma vez que os policiais revidaram os disparos sofridos e não foram atingidos.

Tanto AUTORIA quanto a MATERIALIDADE relacionadas ao crime de homicídio encontram-se demonstradas através do Boletim Unificado nº 53622709, termos de declaração, Auto de Apreensão de fls. 33/35 do id nº 37809521, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 36/37 do id nº 37809521, Auto de Constatação de Arma de Fogo de fls. 42 do id nº 37809521 e Auto de Resistência à Prisão de fls. 26 do id nº 37809521, bem como demais elementos de informação coligidos aos autos.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, c.c. art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, art. 15 da Lei nº 10.826/03 e 329, do CP, na forma do art. 69 do CP, à pena de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção e 248 (duzentos e quarenta e oito) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante e Delito no Id. 11395288; Boletim Unificado no Id. 11395288; Auto de Apreensão no Id. 11395288; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas no Id. 11395288; Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo no Id. 11395288; Departamento de Criminalística no Id. 11395288 e no Relatório Final do Inquérito Policial no Id. 11395288, bem como pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

O policial Rafael Vargas de Oliveira relatou em sede judicial:

“que estava fazendo monitoramento no local conhecido pelo tráfico de drogas; que quando foram até Jonas, este começou a correr atirando para traz; que inicialmente encontraram a arma com algumas munições e posteriormente encontraram outras munições junto da droga em uma bolsa que Jonas usava; que após ter corrido da polícia, o policial Moreira conseguiu abordar Jonas efetuando a prisão; que na bolsa encontraram cocaína, crack e maconha; que ambos os policiais observaram Jonas realizando o tráfico de drogas por cerca de 20 minutos e, sabendo que Jonas estava armado, esperaram para dar ordem de prisão, para que não tivesse ninguém por perto; que não filmou a prática do tráfico porque estava escuro e se pegassem o celular seriam percebidos pela luz do aparelho.”

O policial Bruno Britto de Vargas Moreira declarou em sede judicial: “que se recorda perfeitamente da ocorrência; que já era do conhecimento dele e do policial Vargas que tinha indivíduos que traficavam ali, mas no dia dos fatos receberam uma ocorrência de que os indivíduos estavam armados; que deixaram a viatura no posto e fizeram a ocorrência a pé; que chegando ao local deu para visualizar bem os três indivíduos, sendo um deles o Jonas; que estes estavam visivelmente atendendo clientes que estavam comprando drogas; que em determinado momento tentaram realizar a abordagem e os indivíduos saíram correndo, sendo que Jonas virou para trás e disparou cerca de 04 disparos; que ao pular o muro, Jonas deixou a pistola cair; que rapidamente voltou para a rua de traz e visualizou Jonas,; que Jonas tentou resistir a prisão, sendo necessário três policiais para algemar Jonas; que Jonas não chegou a mirar, só apontou a mão para trás e disparou; que enquanto visualizava Jonas, aguardando para realizarem a abordagem, este apontava a arma para cima e cantava que “É hoje que vou matar o Celsinho”, policial militar.

O acusado, quando de seu interrogatório na esfera policial, afirmou que ia em uma lanchonete, que tinha R$30,00, iria comprar um lanche e um pino de cocaína.

Com base no depoimento dos policiais militares e nas demais provas coligidas nos autos, verifico que os policiais abordaram o apelante, uma vez que este, ao visualizar a presença da guarnição policial, tentou evadir-se do local, tendo corrido, subido um telhado e pulado para a casa de um vizinho.

Importante consignar que, pela variedade da droga, quantidade, bem como pela apreensão de arma de fogo, fica nítido o comércio de entorpecentes por parte do réu, não havendo se falar em absolvição.

Noto que a pena-base do crime de tráfico foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade do crime, de modo devidamente fundamentado, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Já quanto ao crime do crime de disparo de arma de fogo, foi fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade do crime, de modo devidamente fundamentado, não havendo a necessidade de reparos.

Por fim, quanto à resistência, também não encontro motivos para ajustes, em razão da bem fundamentada aplicação na sentença, que condenou o apelante a pena de 05 (cinco) meses de detenção.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático.

Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Em continuidade, aduz a defesa a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

No que tange à confissão, não vejo motivos para o seu acolhimento, eis que o acusado nega veementemente que estivesse traficando drogas, bem como que não era de sua propriedade a arma de fogo e, nem resistiu à abordagem policial.

Causas agravantes, atenuantes, de aumento e de diminuição devidamente aplicadas pelo juízo de primeiro grau.

Assim, restou o acusado definitivamente condenado à pena de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção e 248 (duzentos e quarenta e oito) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade, pela restritiva de direitos.

Como já sabido, para a aplicação da substituição, necessário se faz que a sentença tenha sido aplicada com pena não superior a 04 (quatro) anos e o cumprimento dos demais requisitos, veja-se:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - Aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Portanto, não preenchidos os requisitos para a referida substituição.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dr. Thiago Canholato Cazotte, OAB/ES 29.542.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para arbitrar os honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)